Tribunal: STF
Processo: RE 274338
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-23
Data de publicação: 2001-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. LEIS NºS 8.542/92 E 8.700/93.
CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM URV: LEI Nº 8.880/94. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO DO BENEFICIÁRIO. QUESTÃO
NÃO IMPUGNADA NAS RAZÕES DO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1.      Conversão do benefício previdenciário em URV. Observância
das Leis nºs 8.542/92, 8.700/93 e 8.880/94. Alegação de erro quando
da concretização do ato. Matéria disciplinada pela legislação
infraconstitucional. Reapreciação nesta instância extraordinária.
Impossibilidade.
2.      Acórdão recorrido que tem como fundamento decisão do
Plenário do Tribunal de origem, que declarou a inconstitucionalidade
da expressão nominal contida no inciso I do artigo 20 da Lei nº
8.880/94, por ofensa à garantia constitucional do direito adquirido
(artigo 5º, XXXVI). Questão não argüida nas razões do
extraordinário. Conseqüência: aplicação da Súmula 283-STF.
3.      Ofensa aos preceitos inscritos nos artigos 2º, 5º, II, 37,
195, § 5º, 201, § 2º, da Constituição Federal. Matéria não
prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
Agravo regimental não provido.